Tribunal: TJSP
Processo: 1006248-52.2023.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. Contrato garantido por alienação fiduciária. Notificação extrajudicial com dados divergentes do contrato. Insuficiência. Hipótese em que o número do contrato não corresponde àquele informado na notificação, tampouco o nome da instituição credora, a pouco importar se tratarem de empresas do mesmo grupo econômico. Além disso, determinou-se o pagamento a escritório de advocacia de

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. Contrato garantido por alienação fiduciária. Notificação extrajudicial com dados divergentes do contrato. Insuficiência. Hipótese em que o número do contrato não corresponde àquele informado na notificação, tampouco o nome da instituição credora, a pouco importar se tratarem de empresas do mesmo grupo econômico. Além disso, determinou-se o pagamento a escritório de advocacia de Curitiba, quadro a causar legítima desconfiança no consumidor, sobretudo diante dos inúmeros casos de fraudes em contratos como o da espécie. Impossibilidade de aferir a veracidade da notificação e de purgar a mora, que na fase pré-processual se contenta com a quitação apenas do débito vencido. Precedentes da Corte. Mora não comprovada. Requisitos para concessão da liminar elididos. Sentença reformada. Ação extinta sem resolução de mérito. Sucumbência invertida. Recurso provido, com observação.